Tribunal: TJDFT
Processo: 0024675-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos (0024675.65.2017.8.07.0000) e os do Precatório n. 0024484-20.2017.8.07.0000, observa-se que os conteúdos dos processos são idênticos, haja visa que se referem ao arquivo digitalizado do precatório físico n. 2017 00 2 005849-4. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) mesmo(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório, porquanto foi o último distribuído no PJe. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0024484-20.2017.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios